Tribunal: TJSP
Processo: 1015696-20.2014.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AÇÃO INDENIZATÓRIA C.C. PLEITO DE RESTITUIÇAO DE VALORES – Procedência parcial – Inconformismo das partes – Apelação dos autores – Deserção verificada – A deserção do apelo interposto é medida de rigor a ser adotada, uma vez que não se regularizou o recolhimento do preparo recursal – Recurso das rés – Atraso na entrega do imóvel incontroverso – Comissão de

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AÇÃO INDENIZATÓRIA C.C. PLEITO DE RESTITUIÇAO DE VALORES – Procedência parcial – Inconformismo das partes – Apelação dos autores – Deserção verificada – A deserção do apelo interposto é medida de rigor a ser adotada, uma vez que não se regularizou o recolhimento do preparo recursal – Recurso das rés – Atraso na entrega do imóvel incontroverso – Comissão de corretagem – Tese firmada pelo C. STJ no julgamento do Resp repetitivo 1.599.511/SP – Dever de informação cumprido – Restituição indevida – Dano moral – Ato ilícito existente – Dever de indenizar – Inversão da multa contratual – Possibilidade – Aplicação do artigo 1.040, III, do CPC/15 – Tese firmada pelo C. STJ no julgamento dos Resps repetitivos nos 1.614.721 e 1.631.485 – Alteração da verba sucumbencial – RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO. RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO.